Tribunal: TJDFT
Processo: 0720852-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela, interposto pela ASSOCIAÇÃO BRASILIENSE DE EDUCAÇÃO contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (id 17359898 - Pág. 12), que, nos autos da execução no 0705088-08.2020.8.07.0001, proposta em seu desfavor por ATIVOS FACILITES SERVICE -ASSESSORIA E GESTAO DE SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI - ME, rejeitou os embargos de declaração. Em suas razões, a agravante informa que a questão trazida se refere à possibilidade de tramitação dos embargos à execução sem que seja realizada nenhuma constrição patrimonial nos autos da execução, a despeito de não ter sido concedido o efeito suspensivo à impugnação, ante a inexistência de garantia. Considerando que os autos de origem se referem à execução do título extrajudicial, onde ainda não transcorreu o prazo para impugnação da constrição financeira noticiada, a qual foi levada a efeito via sistema BACENJUD, questiona-se a pertinência recursal do agravo destes autos, a qual, além não impugnar as razões da decisão agravada, objetiva discutir, de forma precedente, a constrição efetivada. Assim, manifeste-se a agravante acerca da questão, no prazo de 5 (cinco) dias, mormente o ajuizamento dos embargos à execução. Intime-se. Publique-se Brasília, 02 de julho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator